Tribunal: STF
Processo: HC 252106
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Edimar Figueiredo Clarindo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 931.273/ES, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.(edoc. 12) 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, às penas de 32 anos e 3 meses do reclusão, além de pagar 1530 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, I c/c artigo 14, II (três vezes), do CP, artigos 33, 35 e 40, IV e VI, todos da Lei da Lei n. 11.343/2006, e artigo 15 da Lei de Armas.



    Neste writ, alega-se, em síntese, constrangimento ilegal na dosimetria da pena ante aplicação da atenuante da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 sem apresentar motivação idônea.



    Ao final, requer-se:



    “a) seja concedida a ordem de ofício do presente habeas corpus, OU conhecido e provido o writ para aplicar a fração adequada, diminuindo a pena em 1/6 na segunda fase da dosimetria de pena, relativo à atenuante da menoridade nas seguintes penas: 



    a.1) Art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II do CP – vítima Graziele Martins; 



    a.2) Art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II do CP – vítima filho de Graziele; 



    a.3) Art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II do CP – vítima Fabio Thomaz; 



    a.4) Art. 33 da Lei 11.343/06; 



    a.5) Art. 35 da Lei 11.343/06; a.6) Art. 15 da Lei 10.826/03; ”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INTERPOSTO DE FORMA SIMULTÂNEA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JÁ ANALISADOS POR ESTA CORTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E INCIDÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Entende esta Corte que, na "hipótese de interposição de dois recursos contra a mesma decisão, pela mesma parte, apenas o primeiro pode ser conhecido, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial" (AgRg no AREsp n. 2.290.201/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 20/2/2024, DJe 23/2/2024). 2. Na espécie, o agravante apresentou dois recursos desafiando a mesma decisão. Primeiramente, os embargos de declaração às e-STJ fls. 146/149, e, na mesma oportunidade, o agravo regimental às e-STJ fls. 150/163. Assim, diante da análise dos embargos de declaração por esta Corte, incidem a preclusão consumativa e o princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário. 3. Agravo regimental não conhecido.”



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    À luz do julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Além disso, a decisão recorrida revela que o Superior Tribunal de Justiça não analisou a questão alusiva à desproporcionalidade da diminuição de pena decorrente da menoridade relativa. Logo, o exame nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância, conforme a tranquila jurisprudência da Corte.



    Por fim, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente